Tribunal: TJSP
Processo: 1076606-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -Segurado que exerce a função de analista de contas - Problemas psicológicos - Improcedência.
Recurso - Autor - Pedido de inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -Segurado que exerce a função de analista de contas - Problemas psicológicos - Improcedência.
Recurso - Autor - Pedido de inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
LAUDO PERICIAL - Incapacidade parcial e permanente não comprovada - Laudo pericial categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa - Demais elementos incapazes de infirmar a segura conclusão da prova técnica - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma, como definido.
RECURSOS DESPROVIDOS.